Tribunal: STF
Processo: RE 93623
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE EXCLUSAO DA SUCESSÃO, COM BASE NO ART-1.595,
INC-I, DO CÓDIGO CIVIL. A ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA EM VIRTUDE DO
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DOENCA MENTAL, A
GERAR INIMPUTABILIDADE ABSOLUTA, AFASTA A EXCLUSAO DA LEGATARIA,
EMBORA AUTORA DO HOMICIDIO DO TESTADOR. NÃO SE PODE REABRIR O DEBATE
SOBRE O ATO DELITUOSO, QUANDO DECLARADO INIMPUTAVEL O RÉU (ART-22 DO
COD. PENAL), MEDIANTE SENTENÇA CRIMINAL QUE TRANSITOU EM JULGADO.
QUANTO A VERBA DE HONORARIOS DE ADVOGADO O ARESTO BEM APLICOU O
PAR-4. DO ART-20 DO COD. PROC. CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.